Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo.
2. Na espécie, não se vislumbram elementos bastantes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento na hipótese prevista no inciso I do art. 621 do CPP, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, conforme se alega na inicial, de modo que a condenação deve ser mantida.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.